Tribunal: TJES
Processo: 0019730-29.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019730-29.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DOCTUM DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CDA. AUSÊNCIA NULIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Por meio
dos
embargos à execução fiscal, o ora apelante sustentou
a nulidade da CDA, em razão da falta de indicação de espéci
e
tributária e ano de exercício do tributo, violando, assim, o art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN.
2.

No entanto, em que pese as alegações recursais, a CDA nº 5144/2014, de forma expressa, indica a espécie tributária referente à dívida (“falta e/ou recolhimento a menor do ISS VARIÁVEL”), sua origem (“auto de infração nº 2011/22.561”) e o respectivo exercício (“2011”).
3.

para a concessão da imunidade tributária pretendida, a apelante deveria ter realizado o respectivo requerimento junto ao Município
e c
omprovado os referidos requisitos.
4.

Logo, como
a
apelante não requereu,
administrativamente,

o reconhecimento de imunidade
tributária, tampouco requereu prova técnica pericial para que o pedido fosse analisado na via judicial, a manutenção da sentença é medida de rigor.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019730-29.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DOCTUM DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL SCHMIDT DA SILVA - ES19092-A, JOSE LUCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - MG86645
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme
consta do relatório
,
t
rata-se de recurso de apelação interpost
o
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados
nos autos dos embargos à execução fiscal

Em suas razões,
o
apelante sustentou
a nulidade da
C
ertidão d
e

D
ívida
A
tiva (CDA),
por ausência de liquidez e certeza,
além de
estar resguardado pela imunidade tributária.

Pois bem.

A execução fiscal que deu ensejo aos embargos visa a cobrança de valores consubstanciados na CDA nº 5144/2014, no valor originário de R$ 81.360,06, oriundo de alegado recolhimento a menor de ISS variável.

Por meio dos embargos à execução fiscal, o ora apelante sustentou a nulidade da CDA, em razão da falta de indicação de espécie tributária e ano de exercício do tributo, violando, assim, o art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN.

Feitos tais esclarecimentos, destaco que o art. 202, do CTN, dispõe que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No entanto, em que pese as alegações recursais, a CDA nº 5144/2014, de forma expressa, indica a espécie tributária referente à dívida (“falta e/ou recolhimento a menor do ISS VARIÁVEL”), sua origem (“auto de infração nº 2011/22.561”) e o respectivo exercício (“2011”).

Ademais, de acordo com o artigo 204, do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Nesse sentido:

ACÓRDÃO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA NÃO ILIDIDA (CTN, ART. 204, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões recursais permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença. Alegação de violação do princípio da dialeticidade rejeitada. 2. - Na Certidão de Dívida Ativa exequenda estão apontadas as origens do débito como sendo os autos de infrações nn. 156/2007, 186/2009 e 179/2009, lavrados pelo Procon municipal. Assim, a pretensão recursal de declaração de nulidade daquele título por ausência de indicação da origem do débito não merece acolhimento. 3. - Nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, presunção que não foi ilidida por prova inequívoca, a cargo do apelante, em conformidade com o parágrafo único do mencionado artigo 204 do Código Tributário Nacional. 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120097449, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Quanto
à

imunidade tributária,
o art. 14, do CTN prevê que o contribuinte deverá preencher os seguintes requisitos para o seu reconhecimento:

Art. 14 O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a qualquer título;

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Logo, para a concessão da imunidade tributária pretendida, a apelante deveria ter realizado o respectivo requerimento junto ao Município
e c
omprovado os referidos requisitos.

Compulsando os autos, verifica-
se a inércia d
a
apelante quanto ao
prévio
requerimento administrativo.
Além disso, como bem destacou o magistrado de primeiro grau,
“quanto à pretensão do reconhecimento judicial do direito à imunidade tributária, essa pressupõe análise de documentos de escrituração contábil da pessoa jurídica por profissional técnico da área para aferição dos requisitos legais, [...]. Entretanto, devidamente intimada para informar as provas pretendidas, a autora não requereu prova técnica, incidindo preclusão sobre a matéria.”
.

Logo, como
a
apelante não requereu,
administrativamente,

o reconhecimento de imunidade
tributária, tampouco requereu prova técnica pericial para que o pedido fosse analisado na via judicial,
embora devidamente intimada,
a manutenção da sentença é medida de rigor.

D
iante dos argumentos acima
exposto
s,
conheço e nego provimento ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência em
12
% (
doze por cento
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.